Tribunal: STF
Processo: ARE 1518362
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário não admitido com fundamento no Tema 1.062 da Repercussão Geral.



    O agravante sustenta que:



    “a decisão recorrida há de ser reformada, permitindo a aplicação da legislação estadual, eis que o Estado aplica a taxa Selic e também o percentual de juros na proporção de 1% em fração de mês (aplicado no mês do vencimento e do eventual pagamento). 



    Resta evidenciado, portanto, que o E. Tribunal de origem violou diretamente os arts.24, I, 93, IX, 97, 102, §2º e 103-A (por não seguir o precedente ADI 442 e a Súmula Vinculante n. 10)” (doc. 38).



     É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar provimento ao recurso. 



     



    Observo, de início, que o acórdão recorrido aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal enunciado no Tema 1.062 da Repercussão Geral, no sentido de que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (grifei).



    Dessa forma, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Com efeito, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento´. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 28/6/2023 — grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (arts. 932 e 1.042 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator